Tribunal: STM
Processo: 7000222-55.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). RECEBIMENTO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP). ADMISSÍVEL. OMISSÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). INTEGRAÇÃO. MÉRITO. REQUERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DAS NORMAS GERAIS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SUFICIÊNCIA DO DIPLOMA
MILITAR. RESTRIÇÃO À INCIDÊNCIA DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. PROIBIÇÃO DE
HIBRIDISMO LEGAL. INALTERAÇÃO PELA LEI 13.491/2017. RECURSO CONHECIDO COMO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO NO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Formulado pedido de substituição da sanção de reclusão por penas restritivas de direito
previstas no art. 44 do Código Penal. Entretanto, uma vez indeferido o requerimento, a matéria
não encontra recorribilidade pelo art. 516 do Código de Processo Penal Militar, o qual regula as
hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito (RSE). Assim, restou recebido em 1ª
instância como Agravo em Execução, por força do suprimento que o art. 3º do CPPM autoriza.

II - Admissibilidade confirmada neste Tribunal. Por cuidar a Decisão de matéria referente à seara
penal comum, forçoso reconhecer a insuficiência da lei processual castrense para regular as
possibilidades recursais. Dessa forma, possível a fungibilidade do RSE para Agravo em Execução,
forte no art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 197 da LEP. Evolução da jurisprudência castrense.

III - Ao mérito, alegou-se que a alteração trazida pela Lei 13.491/2017 possibilitou a aplicação
de institutos da parte geral do CP, ao passo que seria novatio legis in mellius. Assim, buscou-se
o deferimento da substituição da condenação original por pena alternativa de multa, prevista
no art. 44, § 2º, do CP.

IV - Não obstante os argumentos apresentados, percebido que a Executada restou condenada
por crime propriamente militar (desacato a superior - art. 298 do Código Penal Militar. Logo,
necessário que se respeite a especialidade da lei penal militar, tanto na tipificação da conduta,
quanto na forma de cumprimento da consequente sanção, fatos que tornam inaceitável o
emprego de outros regramentos para dar solução à questão.

V - Quanto aos efeitos que a citada mudança legal produziu no Direito Penal Militar, notável que
por meio dessa se almejou tão só adequar os demais crimes praticados por militares à
configuração do "crime militar", o que criou, em termo cunhado pela doutrina, a nova categoria
dos "crimes militares por extensão", destacada no magistério de Ronaldo João Roth, Cícero
Coimbra e Jorge César de Assis, dentre outros conceituados autores de obras jurídicas.
Diferentemente da posição recorrida, constata-se que essa lei não objetivou a derrogação das
determinações próprias do CPM em favor daqueles de outros Diplomas.

VI - Frisa-se que o Códex Substantivo Militar não é omisso acerca das penas aplicáveis aos crimes
militares, nem com relação às formas de cumprimento, conforme se retira do Título V.
Igualmente descabe falar em lacuna do referido Código por não possuir previsão análoga às
medidas restritivas, uma vez que a ausência dessas configura silêncio intencional do Legislador
em não conceder tal benefício ao condenado por crime militar.

VII - Ainda, cabe destacar que, embora o art. 12 do CP preveja a incidência da sua parte geral
nas demais leis, o próprio se autolimita ao dispor que sua aplicação à lei especial se dará
somente se esta não dispuser de modo diverso. Logo, constatado que o CPM trata da matéria
de modo suficiente, não subsiste razão para o emprego de dispositivos da legislação
extravagante sob a alegação de lacuna a ser integrada.

VIII - Por fim, ainda que as previsões do Diploma comum sejam mais benéficas à Condenada, o
ordenamento pátrio veda o hibridismo legal, que se configura pela escolha de dispositivos de
normas diferentes para, então, formar uma terceira norma. Nesse sentido, o CPM detém
proibição expressa em seu art. 3º, § 2º.

IX - Posições inteiramente endossadas pela atual doutrina, bem como em total sintonia com a
jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal Militar (STM).

X - Recurso admitido e conhecido como Agravo em Execução e, no mérito, negado provimento.
Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000222-55.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: CAROLINA SILVA DE MELO
ADVOGADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Recurso em Sentido Estrito como Agravo em
Execução, com fulcro no art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 197 da LEP, e, no
mérito, por unanimidade, negou provimento ao Recurso, para manter na
íntegra a Decisão vergastada, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 13:05:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219451b590

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7000222-55.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RECORRENTE: CAROLINA SILVA MELO, 2S da Aer.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. GERALDO KAUTZNER MARQUES.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). RECEBIMENTO COMO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP). ADMISSÍVEL.
OMISSÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
INTEGRAÇÃO. MÉRITO. REQUERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS GERAIS DO CÓDIGO PENAL MIITAR (CPM). PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. SUFICIÊNCIA DO DIPLOMA MILITAR. RESTRIÇÃO À
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. PROIBIÇÃO DE HIBRIDISMO
LEGAL. INALTERAÇÃO PELA LEI 13.491/2017. RECURSO CONHECIDO
COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO NO MÉRITO.
DECISÃO UNÂNIME.

I - Formulado pedido de substituição da sanção de reclusão por penas
restritivas de direito previstas no art. 44 do Código Penal. Entretanto,
uma vez indeferido o requerimento, a matéria não encontra
recorribilidade pelo art. 516 do Código de Processo Penal Militar, o qual
regula as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito (RSE).
Assim, restou recebido em 1ª instância como Agravo em Execução, por
força do suprimento que o art. 3º do CPPM autoriza.
II - Admissibilidade confirmada neste Tribunal. Por cuidar a Decisão de
matéria referente à seara penal comum, forçoso reconhecer a
insuficiência da lei processual castrense para regular as possibilidades
recursais. Dessa forma, possível a fungibilidade do RSE para Agravo em
Execução, forte no art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 197 da LEP.
Evolução da jurisprudência castrense.
III - Ao mérito, alegou-se que a alteração trazida pela Lei 13.491/2017
possibilitou a aplicação de institutos da parte geral do CP, ao passo que
seria novatio legis in mellius. Assim, buscou-se o deferimento da
substituição da condenação original por pena alternativa de multa,
prevista no art. 44, § 2º, do CP.
IV - Não obstante os argumentos apresentados, percebido que a
Executada restou condenada por crime propriamente militar (desacato a
superior - art. 298 do Código Penal Militar. Logo, necessário que se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 13:05:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219451b590
respeite a especialidade da lei penal militar, tanto na tipificação da
conduta, quanto na forma de cumprimento da consequente sanção, fatos
que tornam inaceitável o emprego de outros regramentos para dar
solução à questão.
V - Quanto aos efeitos que a citada mudança legal produziu no Direito
Penal Militar, notável que por meio dessa se almejou tão só adequar os
demais crimes praticados por militares à configuração do "crime militar",
o que criou, em termo cunhado pela doutrina, a nova categoria dos
"crimes militares por extensão", destacada no magistério de Ronaldo
João Roth, Cícero Coimbra e Jorge César de Assis, dentre outros
conceituados autores de obras jurídicas. Diferentemente da posição
recorrida, constata-se que essa lei não objetivou a derrogação das
determinações próprias do CPM em favor daqueles de outros Diplomas.
VI - Frisa-se que o Códex Substantivo Militar não é omisso acerca das
penas aplicáveis aos crimes militares, nem com relação às formas de
cumprimento, conforme se retira do Título V. Igualmente descabe falar
em lacuna do referido Código por não possuir previsão análoga às
medidas restritivas, uma vez que a ausência dessas configura silêncio
intencional do Legislador em não conceder tal benefício ao condenado
por crime militar.
VII - Ainda, cabe destacar que, embora o art. 12 do CP preveja a
incidência da sua parte geral nas demais leis, o próprio se autolimita ao
dispor que sua aplicação à lei especial se dará somente se esta não
dispuser de modo diverso. Logo, constatado que o CPM trata da matéria
de modo suficiente, não subsiste razão para o emprego de dispositivos
da legislação extravagante sob a alegação de lacuna a ser integrada.
VIII - Por fim, ainda que as previsões do Diploma comum sejam mais
benéficas à Condenada, o ordenamento pátrio veda o hibridismo legal,
que se configura pela escolha de dispositivos de normas diferentes para,
então, formar uma terceira norma. Nesse sentido, o CPM detém proibição
expressa em seu art. 3º, § 2º.
IX - Posições inteiramente endossadas pela atual doutrina, bem como em
total sintonia com a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal
Militar (STM).
X - Recurso admitido e conhecido como Agravo em Execução e, no
mérito, negado provimento. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu do Recurso em Sentido Estrito como Agravo em Execução, com fulcro no art.
3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 197 da LEP; no mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso, para manter na íntegra a Decisão vergastada.

Brasília-DF, 4 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 13:05:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219451b590

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Carolina Silva de Melo, 2ª
Sargento da Aeronáutica, contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar, na qual foi
indeferido seu requerimento para que a pena fosse convertida em medidas restritivas
de direito, consoante disposto no art. 44 do Código Penal comum.

Observados os autos do Processo de Execução da Pena, consta que a Recorrente foi
condenada à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime de desacato a superior -
art. 298 do Código Penal Militar. Foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional
da pena (sursis), pelo prazo de 2 anos, observadas as condições fixadas em Audiência
Admonitória.

Posteriormente, a Executada peticionou sob a argumentação que a Lei 13.491/2017, ao
alterar o inciso II do art. 9º do CPM, estendeu ao ordenamento castrense as normas do
Direito Penal Comum, dentre elas o art. 44. Assim, requereu a retroação dos referidos
efeitos, a fim de que se substitua a pena pelas referidas medidas.

Intimado desse pedido, o Ministério Público Militar (MPM) se manifestou contrariamente.
Compreendeu que, por se tratar de crime militar próprio, além de ter sido praticado
antes da entrada em vigor da Lei 13.491/2017, não seria caso de incidência da citada
normativa, nem de retroação. Ademais, compreende que o fato da Condenada ter sido
beneficiada com a concessão do sursis também fala contra o requerimento.

Conclusos os autos, decidiu o Juízo a quo pelo indeferimento do pleito. Em seus
fundamentos, argumentou que a alteração legislativa não configurara novatio legis in
mellius, mas apenas uma expansão das condutas típicas consideráveis crimes militares.
Assim, mantém-se a incidência das regras gerais do CPM para os crimes que
responderem perante a Justiça Militar, mesmo quando estejam previstos na lei comum.

Ainda, neste específico caso, soma-se o fato do crime praticado ser propriamente
militar, de forma que sua tipificação existe somente no CPM e, por lógica, está
condicionado às disposições desse regramento. Por fim, seria impossível aceitar o
emprego do art. 44 do CP, sob pena de configurar indevido hibridismo legal, bem como
desrespeito ao princípio da especialidade, uma vez que o ordenamento castrense se
basta em suas regras acerca das penas aplicáveis, vide art. 55 e seguintes do CPM.

Irresignada, a Recorrente ofertou RSE, com fulcro no art. 516, alínea "m", do Código de
Processo Penal Militar. Entretanto, entendeu o Juízo a quo por admiti-lo como Agravo
em Execução, uma vez que a hipótese legal suscitada não se adequaria ao caso. Dessa
forma, recebeu o Recurso com base na integração autorizada pelo art. 3º, alínea "e", do
CPPM, c/c o art. 197 da Lei de Execuções Penais, que prevê o citado Agravo.

Nas Razões, sustenta a Executada que a alteração trazida pela Lei 13.491/2017
acarretou a extensão do ordenamento castrense para as regras previstas nas demais
legislações penais, dentre elas as penas restritivas de direito do CP. Quanto a essas, por
se tratarem de medidas mais benéficas que o cumprimento da reprimenda original, ou
mesmo que o sursis, defende sua aplicabilidade com base no art. 2º, § 1º, do CPM,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 13:05:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219451b590
observado que compete ao Juízo da Execução esse exame, conforme fixado na Súmula
611 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, requer o provimento do Agravo para, ao
reformar a Decisão, converter sua condenação em multa (art. 44, § 2º, do CP).

Por sua vez, em Contrarrazões, o Órgão Ministerial recorrido insiste nos fundamentos
apresentados na contestação ao requerimento original: descabimento da substituição
da pena por restritiva de direito quando, no caso concreto, cuida-se de crime
propriamente militar; e pela aceitação da Executada ao benefício da suspensão
condicional da pena.

Em juízo de retratabilidade, o Julgador manteve a Decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da culta Subprocuradora-
Geral oficiante Dra. Arilma da Cunha Silva, manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do Recurso.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 13:05:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219451b590

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, recebido na origem
como Agravo em Execução, interposto contra Decisão que não concedeu pedido
para substituição da pena por medidas restritivas de direito, previstas no art. 44 do
Código Penal comum.

Acerca da admissibilidade, segundo compreensão do Juízo de 1º Grau, a situação
recorrida não se adequaria perfeitamente à hipótese invocada (art. 516, alínea "m",
Código de Processo Penal Militar), mas sim ao Agravo previsto no art. 197 da Lei
7.210/1984 - Lei de Execuções Penais.

Fundamentou que as penas restritivas de direito são instituto da legislação penal
comum, razão pela qual o Recurso, interposto contra a Decisão que examinou o pedido
de substituição, deve corresponder às regras que regem a Execução dessa seara penal.
Assim, uma vez que o CPPM autoriza a integração em caso de omissão, conforme dita o
art. 3º, aplicou a LEP de forma subsidiária para receber a peça como Agravo em
Execução.

Feito esse recorte, a situação dos autos realmente não se ajusta ao disposto na alínea
"m" do art. 516, como invocado pela Recorrente, nem mesmo a qualquer das demais
previsões do referido artigo. Ainda assim, isso não resulta em um obrigatório
reconhecimento de que a Decisão prolatada seja irrecorrível.

Nesse sentido, é válido primeiro citar que quadro idêntico ao dos autos foi alvo de
discussão anterior neste Superior Tribunal Militar. No Recurso em Sentido Estrito
7000655-93.2019.7.00.0000, examinou-se a insurreição de outro militar, também com
condenação transitada em julgado e que igualmente buscava a substituição da reclusão
imposta por medidas restritivas de direito.

Naquela oportunidade, em que pese não conste fundamentação expressa acerca da
admissibilidade, notável que o referido Recurso foi conhecido e julgado, sem que
tenham sido suscitados empecilhos a sua admissibilidade.

Por lógica, esse precedente permite deduzir que o procedimento da Justiça Militar não
exclui a recorribilidade de Decisium referente a deferimento ou indeferimento da
substituição de pena por medida restritiva de direito do CP, ainda que divergente o tipo
de Recurso admitido:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SEM
PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. [...]." (STM. RSE
7000655-93.2019.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo.
Julgado em 19.9.2019; grifo nosso).

Tem-se, então, que a questão está sujeita a Recurso, porém permanece a tarefa de
determinar o tipo adequado à hipótese.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 13:05:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219451b590
Consoante colocado pelo Julgador a quo, o requerimento formulado diz respeito a
instituto do arcabouço legal comum, sem correspondência nas leis que regem este ramo
especializado de justiça. Some-se a isso que, nas Execuções regidas pela LEP, o Agravo
em Execução é o único Recurso apropriado para o enfrentamento das Decisões
prolatadas pelo Juízo da Execução, independentemente da matéria.

Nessa linha, observado que a postulação da parte se refere a tipo de pena
trabalhada no CP, sem expectativa de que fosse postulado nesta Justiça Militar, forçoso
reconhecer a insuficiência da legislação processual castrense e, consequentemente, a
lacuna a ser suprida.

Dito isso, o CPPM autoriza sua própria integração em situações como esta. Nesse
sentido, a alínea "a" do art. 3º prevê que as omissões poderão ser supridas pela "
legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e
sem prejuízo da índole do processo penal militar" (Grifo nosso).

Logo, não obstante o tema recorrido não encontre expressa previsão no regramento
recursal do CPPM, por existir Recurso que aborda a espécie da Decisão prolatada,
forçosa a aplicação do art. 197 da LEP para, então, receber o intitulado Recurso em
Sentido Estrito como Agravo em Execução.

Com esses fundamentos, compreendo que não existe óbice à possibilidade da parte
recorrer de tal Decisão, nem impeditivo à aceitação do Agravo em Execução no
processo penal militar na situação abordada nos autos. Resta somente averiguar se a
Recorrente observou as regras gerais e específicas para a admissibilidade do Recurso.

Quanto a esses, trata-se de parte interessada, uma vez que sucumbente no pedido
original. Também se mostra tempestivo o Recurso, pois ofertado em 1º de fevereiro,
antes do dia 4.2.2020, data em que a Recorrente foi intimada do prazo de 5 dias para
recorrer, consoante Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, acaso questionada a possibilidade da fungibilidade recursal (art. 514 do
CPPM) com alguma das hipóteses do RSE, ou eventualmente com a Apelação subsidiária
(art. 526, alínea "b", do CPPM), mostra-se positivo o exame, pois a Recorrente não
demonstrou má-fé na interposição manejada, mesmo porque respeitou todo e qualquer
prazo que se aplique, ao passo que interpôs antes do termo inicial.

Pelo exposto, recebo o Recurso interposto como Agravo em Execução, consoante
art. 197 da LEP, forte na integração autorizada pelo art. 3º, alínea "a", do CPPM.

Vencido o exame de admissibilidade, quanto ao mérito, a Executada argumenta que a
Lei 13.491/2017, ao alterar a redação do art. 9º, inciso II, do CPM, para admitir o
enquadramento de tipos penais de outras leis como crimes militares, também trouxe
para o Direito Penal Castrense as previsões gerais dessas legislações, tais quais, por
exemplo, as penas restritivas de direito do CP.

A partir desse ponto de vista, sustenta que, embora o fato criminoso praticado seja
pretérito a entrada em vigor da citada lei, houve novatio legis in mellius, o que
justificaria a aplicação pretendida de forma retroativa, mesmo na fase executória. Por
consequência, pretende que lhe seja estendida a possibilidade de ver sua pena de
reclusão substituída por tais medidas, uma vez que mais benéficas.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 13:05:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219451b590
Resumidas as razões da Agravante, o pedido não merece prosperar.

No caso concreto, percebe-se que o fato pelo qual foi condenada diz respeito a tipo
penal propriamente militar, isto é, delito que está previsto unicamente no Código Penal
Militar. Essa singularidade se justifica pela própria descrição da conduta criminosa, pois
o desacato a superior (art. 298) somente se justifica se praticado por militar contra
outro militar. Não há razão para que a legislação civil previsse delito paralelo.

Com base nisso, pode-se determinar que a sanção de tal crime é relevante ao meio
castrense, pois a conduta do militar fere diretamente os princípios de hierarquia e de
disciplina, basilares às Forças Armadas. Em sequência, é cabível afirmar que a
existência do delito está intrinsecamente ligada ao Direito Penal Militar e ao tratamento
por esse dispensado, ao passo que não se concebe que alguém seja punido por esse
tipo penal sem que seja militar, ou que responda com base em outro regramento que
não o CPM.

Compreensão em contrário notadamente fere o princípio da especialidade, o qual é com
frequência aplicado no confronto entre a legislação castrense e aquelas comuns. Como
regra hermenêutica para solução de conflito entre duas ou mais normas, tal princípio
estabelece que a lei mais específica, ou mais especial, prevalecerá frente às demais,
pois essas não abordam de forma tão própria a matéria em debate.

Assim, tem-se que a especialidade da lei penal militar, demonstrada já na tipificação
desse crime, torna inaceitável que outros regramentos sejam empregados para dar
solução à questão, sob pena de desvirtuamento do tipo penal e da sanção a ele
correspondente. A princípio, afastam-se, então, institutos que visem reduzir a gravidade
do apenamento, como as penas restritivas de direito postuladas.

Ainda assim, a tese trazida pela Recorrente vai além da simples aplicação do Diploma
Penal Comum, no momento em que aduz que a Lei 13.491/2017, desde a sua vigência,
acarretou o translado das outras leis penais para dentro do Direto Militar.

Dito isso, no que concerne à alteração introduzida com o advento da referida lei, forçoso
que essa foi um evento significante. No âmbito estritamente processual, houve uma
expansão da competência das Justiças Militares da União e dos Estados para todo e
qualquer crime, de toda e qualquer outra lei, desde que lesado bem juridicamente
relevante à Administração Militar, conceito esse representado nas hipóteses elencadas
nas alíneas do inciso II do art. 9º.

Já no campo material da norma, o mesmo aumento de competência ocasionou a
adequação dos demais delitos às regras da seara criminal castrense, no que é afetado
diretamente o interesse jurídico do Acusado à sua liberdade. Exemplo disso é o afaste
dos mecanismos despenalizadores da Lei 9.099/1995, os quais, por previsão expressa
do art. 90-A, não podem ser aplicados aos delitos que configurem crime militar.

Obviamente que, para fatos praticados antes da vigência da Lei 13.491/2017 e que,
então, passaram a ser enquadrados como delitos militares, não haverá retroação dos
efeitos penais/materiais da citada lei. Mantém-se a transferência de competência, por
força do princípio processual tempus regit actum, porém se veda o que for penalmente
deletério, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa,
conforme previsto no art. 5º, XL, da Constituição da República (CR/88).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 13:05:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219451b590
O insigne doutrinador, professor e magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo
(JME/SP), Dr. Ronaldo João Roth, sumariza essa eficácia dupla da legislação:

"A lei em comento tem dupla natureza jurídica, pois, de um lado,
trata de aspecto penal ao ampliar o rol de crimes militares com os
tipos penais da lei penal comum (crimes militares por extensão); e, de
outro lado, cuida de aspecto processual ao conferir à JMU a
competência para conhecer dos crimes dolosos contra civil, bem como
ampliando a competência da JMU e da JME para conhecer os ditos crimes
militares por extensão.
Dessa forma, vários efeitos daí decorrem. Assim, por exemplo, em relação ao
aspecto penal haverá incidência do princípio constitucional da irretroatividade
da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF), e, em relação ao aspecto processual
haverá a aplicação imediata da lei (pelo princípio tempus regit actum),
independentemente de ser ou não mais benéfica ao réu, devendo os atuais
inquéritos e processos da justiça comum serem remetidos para a justiça militar, como
ocorreu inversamente à época da edição da Lei 9.299/96, cujos processos da justiça
militar foram remetidos para a Vara do Júri." [In Os delitos militares por extensão e a
nova competência da justiça militar (Lei 13.491/17). Observatório da Justiça Militar
Estadual, 2018. Disponível em <https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-
post/2018/01/20/Os-delitos-militares-por-extens%C3%A3o-e-a-nova-
compet%C3%AAncia-da-justi%C3%A7a-militar-Lei-1349117>. Acesso em 7.5.2020; grifo
nosso].

Vencido esse ponto, o consenso formado acerca dos efeitos materiais da referida lei é
no sentido apenas da extensão do conceito de crime militar. Isto é, hoje se compreende
que o almejado foi tão só adequar os demais crimes praticados por militares (art. 9º, II,
do CPM), que foram adequados à configuração do "crime militar", fato que instituiu, nas
palavras do aludido Juiz Militar estadual, uma nova categoria, intitulada de "crimes
militares por extensão":

"Destarte, desde a edição da Lei 13.491/17, as infrações penais da
legislação penal comum praticadas pelo agente militar numa das
hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM se converteram em crimes
militares por extensão." (Op. cit.; grifo nosso).

Em linha com essa primeira leitura, uma vez que a alteração efetuada somente
modificou a forma de enquadramento de delitos na categoria de "crime militar", esse
mesmo consenso afasta a interpretação de que a mudança feita tivesse por objetivo
derrogar as determinações próprias do CPM em favor daqueles de outros Diplomas.

De início, é certo que o Códex detém regramento próprio acerca das questões alvo
deste Recurso, conforme se retira do Título V, art. 55 e seguintes, em que, nos cinco
capítulos nele inseridos, são abordadas as "penas principais", "aplicação da pena",
"suspensão condicional da pena", "livramento condicional" e "penas acessórias".

Frise-se que a falta de previsão sobre penas alternativas não configura uma omissão do
Código. Na verdade, tal forma de tratamento representa técnica legislativa notória e
consolidada, a qual, ao não ser abordada reflete uma negativa silenciosa do Legislador à
hipótese.

Ou seja, por não existir previsão de tais medidas no CPM, mas como ocorre abordagem
expressa sobre as formas de apenamento aceitas, compreensível que a opção foi em
afastar do ordenamento castrense a possibilidade de aplicação de outros mecanismos,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 13:05:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219451b590
pois aqueles previstos já são bastantes e suficientes.

Em acréscimo a esse argumento, novamente se faz incidente o princípio da
especialidade para o alcance da solução. Nesse sentido, determinado que não há uma
omissão ou uma lacuna no Diploma Militar que demande integração, forçoso reconhecer
que suas normativas preponderam em face do previsto nos regramentos comuns, como
já acima dito.

Isso vai ao encontro da própria redação do CP, que, no seu art. 12, prevê que suas
regras gerais (nessas inclusas as formas de cumprimento da pena) serão aplicáveis à
"lei especial, se esta não dispuser de modo diverso" (grifo nosso).

Quer dizer, perceptível que o Diploma Comum se autolimita em favor da especialidade
que os demais ordenamentos possuam sobre mesma matéria, tal como no caso sob
análise, no qual o CPM detém regulamentação específica a respeito do tema debatido.

Em último fundamento, para sedimentar a posição que se constrói, cabe sublinhar que o
hibridismo é prática vedada pela jurisprudência pátria, com expressa proibição no CPM.
Conforme dita o art. 3º, § 2º, a determinação da lei mais benéfica ao Acusado, se dá
mediante análise de cada ordenamento separadamente.

No caso concreto, percebeu-se que as normas do CP, referentes à forma de execução da
sanção, são inteiramente inaplicáveis nesta seara castrense, tanto por força das normas
próprias do Códex Militar, quanto pela especialidade deste ante a generalidade do
Diploma Civil. Assim, descabe a tentativa de que dispositivos de uma lei (CP) sobre
apenamento sejam usados para definir a forma de cumprimento da pena fixada com
base na outra norma (CPM).

Tais argumentos encontram pleno respaldo doutrinário, conforme se percebe da posição
defendida pelo escritor jurídico Ronaldo Roth, antes referido neste Voto:

"[...] por exemplo, não há que se falar na aplicação de pena de multa,
em pena restritiva de direitos (art. 44, CP), pena de advertência (art.
28, Lei 13.343/06), pena de perda do cargo, função ou emprego e
interdição para seu exercício (art. 1º, § 5º, Lei 9455/97) e pena
administrativa ou civil (art. 6º, Lei 4.898/65), tendo em vista que a
Parte Geral do CPM não as contempla.
Esse nosso raciocínio tem como base a vedação disposta no art. 12 do CP que
reza que as regras da Parte Geral não se aplicam a fatos incriminados por lei
especial se esta dispuser de modo diverso. Assim, se o CPM - lei especial - não
prevê aquelas penas acima mencionadas, deverão elas ser ignoradas na
aplicação da lei penal militar nos crimes militares por extensão, sob pena de incidir
no hibridismo legislativo vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
Dever-se-á aplicar, então, como penas, somente aquelas previstas no art. 55
do CPM, bem como as demais as disposições da Parte Geral do CPM, já que a nova
lei importou à legislação castrense apenas os crimes da legislação penal
comum, de modo que na incidência de um tipo penal da lei comum com pena não
compatível com o CPM poderá o juiz reconhecer, excepcionalmente, ser o caso de
isenção de pena, diante do princípio da estrita legalidade que marca o Direito Penal."
(Op. cit.; grifo nosso).

Ainda, Cícero Coímbra, ilustre Promotor de Justiça Militar (MPM) e conceituado autor de
obras doutrinárias de Direito Penal Militar e Processual Penal Militar, direciona sua
compreensão no mesmo sentido:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 13:05:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219451b590

"Na abordagem sobre a aplicação da Parte Geral, deve-se estabelecer uma
premissa, cunhada à luz do que dispõe o art. 12 do CP, segundo o qual as
'regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei
especial, se esta não dispuser de modo diverso'.
É dizer, por outras letras, que qualquer lei brasileira que possua tipos penais
incriminadores deverá ter por aplicação a Parte Geral do CP, salvo se esta
própria lei dispuser de maneira diversa.
[...] mesma situação ocorre em relação ao CPM, no sentido de que ao prever
regras específicas da Parte Geral - inclusive, um conceito próprio de reincidência,
em que, além do período depurador, excluem-se apenas os crimes anistiados - são
elas aplicadas aos crimes militares, justamente em observância à regra geral
do art. 12 do CP.
Dessa maneira, os dispositivos da Parte Geral do CPM devem ser aplicados, em
regra, aos fatos apreciados como crimes militares [...].
Essa realidade, frise-se, não foi abalada pela Lei n. 13.491/17, porquanto não
alterou outros dispositivos da Parte Geral do CPM, além do art. 9º, e nem comandou
que nos crimes militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte Geral do
CP, de maneira que uma interpretação nesse sentido importaria em ir além daquilo que
o legislador desejou. Ele, o legislador, apenas ampliou o rol dos crimes militares
e, frise-se, o fez pela alteração do CPM, de maneira que os crimes militares
extravagantes ganham a natureza de militares por força do Código Castrense,
que exige a aplicação de sua Parte Geral." (NEVES, Cícero Robson Coimbra. A Lei
nº 13.491/17 e os reflexos na aplicação da parte geral do Código Penal Militar e nas
penas. Observatório da Justiça Militar Estadual, 2018. Disponível
e m
< h t t p s : / / w w w . o b s e r v a t o r i o d a j u s t i c a m i l i t a r . i n f o / s i n g l e -
p o s t / 2 0 1 8 / 0 9 / 2 6 / A - L e i - n % C 2 % B A - 1 3 4 9 1 1 7 - e - o s -
r e f l e x o s - n a - a p l i c a % C 3 % A 7 % C 3 % A 3 o - d a - p a r t e -
geral-do-C%C3%B3digo-Penal-Militar-e-nas-penas>. Acesso em 7.5.2020; grifo nosso).

Por fim, a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar reverbera de forma uníssona
todas as posições apresentadas, conforme se retira das ementas dos julgados que
abaixo se transcrevem:

"[...]. PENAS ALTERNATIVAS RESTRITIVAS DE DIREITO. [...]. 2. As penas
restritivas de direito ou alternativas não se aplicam na Justiça
Militar da União, por ausência de previsão legal na Lei Penal
Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM. AP
7000820-77.2018.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
5.6.2019; grifo nosso).

"[...]. 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não
modificam o caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol das
condutas consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando
as regras previstas no Código Penal Militar. [...]." (STM. AP 7000492-
50.2018.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
27.3.2019; grifo nosso).

"[...]. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA
RESTRITIVA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. [...]. V - Mesclar o regime
penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem
de mais favorável ao Réu é incompatível com o princípio da
especialidade das leis. [...]. VIII. Apelo desprovido. Decisão unânime."
(STM. Apelação 7001034-68.2018.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso Filho.
Julgado em 8.8.2019; grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 13:05:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219451b590

"[...]. É incabível a aplicação das penas restritivas de direitos
previstas no art. 44 do Código Penal comum, em observância ao
princípio da especialidade e diante da impossibilidade, do mesmo
modo, de se incorrer em hibridismo jurídico. Apelação desprovida.
Decisão por maioria." (STM. AP 7000797-34.2018.7.00.0000. Rel. Min.
William de Oliveira Barros. Julgado em 18.6.2019; grifo nosso).

Assim, pelo todo exposto, Voto por conhecer do Recurso em Sentido Estrito como
Agravo em Execução, forte no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar,
c/c o art. 197 da Lei de Execuções Penais, e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso para manter na íntegra a Decisão vergastada.